Tribunal: TJSP
Processo: 2202278-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A superveniência da r. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante acarreta a perda de objeto do presente recurso interposto contra a r. decisão agravada que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação em questão - Recurso julgado prejudicado.